Tribunal: STF
Processo: ARE 1531316
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições previdenciárias sobre proventos. Servidor que preencheu os requisitos para a aposentadoria antes das EC nº 20/98 e 41/03, mas que efetivamente se aposentou em 2012. Alegação de direito adquirido à não incidência de descontos previdenciários sobre os proventos. constitucionalidade dos descontos realizados após a EC nº 41/03. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão em que afirmada a incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração de servidor no período compreendido entre a Emenda Constitucional nº 41/2003 e a sua aposentadoria em 2012, considerando que reuniu os requisitos para a aposentadoria antes da Emenda Constitucional nº 20/1998.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    4. O acórdão embargado foi didático ao consignar que após o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, os servidores públicos passaram a contribuir para a previdência social em obediência aos princípios da “solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento”, e que, ademais, inexiste, no ordenamento jurídico vigente, norma de imunidade tributária que imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional.



    5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.